Tribunal: STF
Processo: Rcl 50022
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



    1. AeC Centro de Contatos S/A propôs reclamação constitucional em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferida nos autos de n. 0011357-17.2015.5.03.0139, alegando descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725).



    Narra a reclamante que o órgão judiciário reclamado declarou ilícita a terceirização e reconheceu o vínculo empregatício da trabalhadora diretamente com a empresa tomadora de serviços e a isonomia com os empregados desta última.



    Sustenta que, ao reconhecer a isonomia, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal nos mencionados paradigmas, segundo o qual é lícita a terceirização de atividades fim.



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação, com aplicação imediata da decisão vinculante proferida na ADPF 324 e no RE 958.252, ou, subsidiariamente, o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que seja proferida nova decisão, com observância dos precedentes desta Suprema Corte. 



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.



    O ato decisório ora impugnado foi proferido em 06 de dezembro de 2017, antes, portanto, dos julgamentos da ADPF 324/DF e do RE 958.252 (representativo da controvérsia do Tema 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30 de agosto de 2018.



    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 4.962/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 6.449- -AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).



    Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jurisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea “l”, do inciso I, do artigo 102, da Constituição Federal). 



    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica, núcleo central da hipótese discriminada no § 4º, do artigo 988, do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.



    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte de Justiça.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator